Tribunal: TJES
Processo: 5014208-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014208-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DORIVAN SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 1/5 DE PENA CUMPRIDO. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DE REPARÁ-LO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto
contra decisão que indeferiu o indulto disposto no Decreto nº 11.846/2023, por ausência de comprovação da reparação integral do dano ou da incapacidade econômica para repará-lo.

2. A defesa requer a reforma do
decisum
para que seja concedido o indulto ao reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em julgamento: verificar se a declaração de hipossuficiência juntada pelo agravante é suficiente para demonstrar a incapacidade econômica de reparar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu artigo 2º, inciso XV, contempla expressamente a concessão de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que cumprido um quinto da pena, se o apenado não for reincidente, e se houver reparação do dano ou incapacidade econômica para tal.

5. A custódia não conduz, por si só, à presunção de insuficiência financeira do reeducando, de modo que a ele compete demonstrar nos autos elementos concretos que
evidenciem a impossibilidade de reparar os danos decorrentes de sua prática delitiva.

6. A declaração de hipossuficiência juntada aos autos desacompanhada de comprovantes de renda e de despesas, de fato, não evidencia real condição econômica do agravante, especialmente quando presentes elementos que conduzem a entendimento contrário, como o patrocínio do agravante por advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incabível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, por não estarem preenchidos integralmente os requisitos do artigo 2º, inciso XV, notadamente a ausência de reparação do dano ou a incapacidade econômica de fazê-lo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, artigo 2º, inciso XV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
DORIVAN SANTOS DE ARAUJO,
contra r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu ao
agravante o indulto disposto no Decreto nº 11.846/2023, por ausência de comprovação da reparação integral do dano, ou incapacidade econômica para repará-lo.

Inconformada, a defesa requer a reforma do
decisum
para que seja concedido o indulto ao reeducando. Para tanto, argumenta que a declaração
juntada aos autos reflete a realidade da sua condição financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014208-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DORIVAN SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
DORIVAN SANTOS DE ARAUJO,
contra r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu ao agravante o indulto disposto no Decreto nº 11.846/2023, por ausência de comprovação da reparação integral do dano, ou da incapacidade econômica para repará-lo.

A defesa requer a reforma do
decisum
para que seja concedido o indulto ao reeducando.

Pois bem.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu artigo 2º, inciso XV, contempla expressamente a concessão de indulto a condenações por crime contra o patrimônio, sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que cumprido
1/5 (um quinto) da pena, se o apenado não for reincidente, e se houver reparação do dano, ou incapacidade econômica para tal.

Ao analisar os autos, observo que o
agravante, condenado pelo delito de receptação, tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal, teve indeferido o pedido de concessão do indulto por não preencher integralmente os requisitos constantes
no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, quais sejam: a comprovação do ressarcimento integral do dano, ou da incapacidade econômica de repará-lo.

Destaco trechos dos verbetes assinalados na decisão agravada:

“Em relação ao crime do art. 180, §1° do CP, objeto do requerimento, o apenado foi condenado a crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça a pessoa e cumpriu 1/5 da pena.

A defesa alega no mov. 308, que o apenado é pobre na forma da lei, incapaz de reparar o dano, já no mov. 359, alegou que todos os produtos da receptação foram restituídos na fase de inquérito policial e reforça que o apenado é hipossuficiente.

Em relação ao fato do apenado ser hipossuficiente, não foi efetivamente comprovada a incapacidade econômica do apenado, vez que a declaração assinada de próprio punho (mov. 332) é genérica, não comprovando efetivamente a condição de pobreza do apenado.

Demais disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é que "[...] a hipossuficiência deve ser comprovada, e não presumida [...]" , sendo assim, até nos casos em que os apenados estiverem assistidos da Defensoria Pública, devem efetivamente comprovar que são pobres perante a lei.

Ademais, em relação a reparação do dano até 25/12/2023, não há cópia da comprovação da devolução de todos os produtos da receptação, bem como na Sentença condenatória consta que alguns bens foram encontrados em partes. Portanto, entendo ao menos, por ora, pelo indeferimento do pleito defensivo quanto ao indulto de 2023.

[...]

Intime-se a defesa para que realize juntada de documentação que comprove a total reparação do dano, [...]”

A defesa busca desconstituir a decisão agravada ao argumento de que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos reflete a incapacidade econômica do agravante, não sendo necessária a juntada de quaisquer outros documentos, especialmente em decorrência do tempo em que este permaneceu custodiado.

No entanto, não assiste razão à defesa.

De início, consigno que eventual custódia não conduz, por si só, à presunção de insuficiência financeira do reeducando, de modo que a ele compete demonstrar nos autos elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de reparar os danos decorrentes de sua prática delitiva.

Nesse sentido, entendo que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, desacompanhada de comprovantes de renda e de despesas, de fato, não evidencia a real condição econômica do reeducando, especialmente quando presentes elementos que conduzem a entendimento contrário, como o patrocínio por advogado particular.

Diversamente do que aduz a defesa, não se está impondo óbices ao acesso, pelo reeducando, de direito constante no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, porquanto a própria norma é categórica quanto à inocorrência de dano, ou incapacidade econômica de repará-lo.

Ainda, observo que o próprio agravante aduz que aufere quantia pelo exercício de atividade laborativa, de modo que não entendo irrazoável que colacione aos autos comprovantes de rendimento dela decorrentes, a fim de prestigiar a verdade real, princípio regente nesta seara criminal.

Assim, por não ter o agravante reparado integralmente o dano decorrente do crime de receptação, nem efetivamente demonstrado nos autos a incapacidade econômica de fazê-lo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.